Tribunal: TJSP
Processo: 2261309-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto em face de decisão que concedeu antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento – Decisão fundada nos requisitos legais, dada a presença de receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada.

Agravo Interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2261309-43.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, é agravado KL-1 COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS E SERVIÇOS DE BANHO E TOSA
LTDA. - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2261309-43.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Agravo Interno no 2261309-43.2019.8.26.0000/50001
Agravante: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
Agravada: KL-1 Comércio e Distribuição de Artigos para Animais e Serviços
de Tosa Ltda. EPP
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33370)
AGRAVO INTERNO
Recurso interposto em face
de decisão que concedeu antecipação dos efeitos
da tutela recursal em agravo de instrumento

Decisão fundada nos requisitos legais, dada a
presença de receio de lesão grave e de difícil
reparação resultante do cumprimento da decisão
agravada.
Agravo Interno não provido.
Trata-se de agravo interno (fls. 01/09) interposto por
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra a decisão de fls. 27/28
dos autos em apenso que, nos autos do agravo de instrumento interposto por
KL-1 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS E SERVIÇOS
DE TOSA LTDA. EPP, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal
para sobrestar a ação de execução até o julgamento do agravo.
A agravante alega que a concessão da antecipação
dos efeitos da tutela recursal foi indevida. Diz que os argumentos da ora
agravada são infundados e não foram demonstrados. Nega a presença dos
requisitos indispensáveis para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução. Invoca o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Aponta ausência
de prestação de caução. Refere ausência de fundamentação, nos termos do art.
489, § 1o, I, do Código de Processo Civil. Transcreve precedentes. Postula o
provimento do recurso.
Dispensada a manifestação da agravada, pois sem
prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2261309-43.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A atribuição de efeito suspensivo ou ativo ao agravo
até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora é faculdade concedida ao
Relator, que analisará a conveniência, ou não, da decisão liminar, conforme se
infere dos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do Código de
Processo Civil.
Nesse contexto, possível a concessão de efeito
suspensivo ao recurso quando, da imediata produção de efeitos da decisão
recorrida, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso dos autos, dos fatos e fundamentos jurídicos
expostos pelas agravantes quando da interposição do recurso possível identificar
os dois requisitos necessários que autorizam a concessão do efeito ativo ao
recurso, o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento
da decisão agravada, já mencionados.
Não fosse isso, registro que o agravante já interpusera
embargos de declaração em face da decisão ora atacada (fls. 35/38 do processo
principal), já por mim rejeitados (fls. 40/41 dos autos em apenso).
Constou da referida decisão, cujo teor aqui adoto como
razão de decidir:
“A r. decisão embargada concedeu efeito ativo ao
agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do Código de
Processo Civil, para sobrestar o andamento da execução até o
julgamento do recurso.
Ao contrário do que alega o embargante, não se trata
de aplicação do disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo
Civil.
Bem por isso, não tem lugar, agora, discussão a
respeito da prestação de caução.
A concessão da medida de urgência foi devidamente
fundamentada: visa evitar dano à parte ou colocar em risco o
resultado útil dos embargos à execução”.
Por tudo isso, correta a decisão que concedeu efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2261309-43.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
ativo ao recurso, pois amparada em requisitos legais, não se vislumbrando nas
razões recursais elementos fáticos e jurídicos novos que justifiquem a sua
modificação.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator